Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO MANOEL FERREIRA em face da decisão do Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0711657-48.2022.8.07.0003, movida por BANCO ITAUCARD S.A., deferiu a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do veículo mencionado na peça de ingresso. Em suas razões recursais, em suma, o Agravante alega a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da falta de notificação válida e consequente ausência de constituição em mora do devedor, em razão do AR ter retornado com a marcação “ausente”. A liminar foi deferida, ID 36043392 - Pág. 2 Contrarrazões ao ID 37951254. Foi interposto Agravo Interno contra a Decisão desta Relatoria, ID 37952436. Intimado a se manifestar, o Agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, ID 39233158. É a suma do necessário. Cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Após consulta nos sistemas informatizados deste e. Tribunal, verifica-se a superveniência de sentença, que homologou acordo extrajudicial entabulado pelas partes no processo de origem no 0711657-48.2022.8.07.0003, ID 136617446. Dessa forma, já não mais subsistem as razões do inconformismo do Agravante, porquanto houve a perda superveniente do objeto do Agravo. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EM SENDO PROFERIDA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM, RESTA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS? (AGI 2011 00 2 004686-8, reg. ac. no 536003, Rel. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, DJ-e 22/09/2011, pág. 165); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator